Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000088-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), RICARDO RIBEIRO GUEDES - CPF: 655.422.151-49 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MATO GROSSO.( JUIZ PLANTONISTA (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADEDA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL – AUSÊNCIA DE ADVOGADO – NÃO OCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA
DE UM
PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – 3. NULIDADE DA PRISÃO
PELA
NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ADEMAIS, ANALISADA SOMENTE APÓS A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – 4.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIADA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA CONTUMÁCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –INVIABILIDADE– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 6. NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 7. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 8
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É descabido
falar em nulidade dos depoimentos colhidos na fase policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, tendo em vista que
o
inquérito é procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo, os quais devem obrigatoriamente seguir o princípio do contraditório e ampla defesa.

3
.
No que
alude
ao pedido de relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audi
ência de custódia, ressai destes autos que a não submissão dele à referida solenidade em tempo e modo devidos foi devidamente justificada pelo juízo
de primeiro grau
em razão da greve dos policiais penais, inexistindo desídia do Poder Judiciário que,
ademais, somente analisou a necessidade da decretação da prisão preventiva após a manifestação das partes a respeito do tema.

4
.
O decreto preventivo do paciente se encon
tra suficientemente fundamentado pois,
ressai destes autos que ele
responde a
outras ações penais
, uma delas pelo tráfico de drogas
da
qual estava em liberdade provisória
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
custódia
provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.

5.
Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela
m
a insuficiência das cautelares mais brandas.

6.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

7. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

8
.Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Augusto Moreira da Silva Júnior, em favor de
Ricardo Ribeiro Guedes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de janeiro de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000061-83.2022.8.11.0002
. Ademais
,

na
operação
acima citada,
foram apreendidos

sessenta e quatro

p
orções
acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, fechadas por colagem,
pesando

945g (novecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha e
a importância de
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em espécie.

O impetrante a
duz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal em razão do ingresso dos policiais
militares
no seu domicílio sem a devida autorização; bem como pelo fato de ele ter sido ouvido na Delegacia de Polícia sem a presença
dele
impetrante
]
que
, aliás,

foi constituído para patrocinar
a
defesa
daquele
.

Assevera que a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, também, deriva da não realização da indispensável audiência de custódia, situação que viola direito internacional, devendo ser relaxada a prisão invectivada.

Afirma que o paciente não praticou o crime de tráfico em
apuração
; que é usuário contumaz de drogas desde os 13 anos;
e
que ostenta predicados pessoais favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
114439990
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115072999
,
esclarecendo os pontos suscitados na impetração
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto no
ID
115146959
, opinou pela denegação da ordem
, deixando
sua
manifestação assim ementada:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Insurgência. Nulidade do flagrante pela não realização da audiência de custódia. Improcedência. Audiência não realizada por motivos alheios à vontade da autoridade impetrada. Greve dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso. Pandemia de coronavírus que, ademais, justifica a não realização do ato, nos termos da recomendação no 062/2020 do CNJ. Direitos e garantias constitucionais preservados. Além disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada eventual nulidade. Aventada nulidade das provas em virtude da ausência de Defensor em sede policial. Impertinência. Participação de Advogado na oitiva extrajudicial que é dispensável. Ausência de comprovação de prejuízo. Art. 563 do CPP. Tese de violação domiciliar. Insubsistência. Fundadas razões verificadas no presente caso. No mais, requisitos do art. 312 do CPP evidenciados. Periculum
libertatis
. Risco à ordem pública. Quantidade de droga. Reiteração delitiva. Decreto segregatício suficientemente fundamentado. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que não merece prosperar o pedido de declaração de
ilicitude da prova obtida por meio da
busca domiciliar
, ao argumento de que
os policiais militares
entraram na

residência do
paciente sem mandado judicial, sem autorização válida dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Com efeito,
infere-se
destes autos
que
os integrantes da
Força Tática 02 estavam em patrulhamento no bairro Jardim Imperador, quando
avistaram
o
paciente em atitude suspeita e, ao se aproximarem para averiguação,
ele
dispenso
u
algo no chão, surgi
ndo daí
a justa causa para
que
ele
fosse revistado
.

Naquela oportunidade
foram localizadas escondidas na região da cintura
do favorecido
duas porções de maconha;
na sequência,
foram encontradas mais duas porções da mesma substância entorpecente em cima do motor do portão eletrônico
da residência
dele

que
se encontrava aberto o que
, igualmente, caracterizou a
justa causa para a entrada dos
p
oliciais
m
ilitares
no
interior
imóvel

eis
que a situação de flagrante foi constatada antes do ingresso

dos agentes públicos
, mormente
porque

o beneficiário
inform
ou
que dentro da residência havia mais estupefacientes
.

A
pós o ingresso
na casa de
Ricardo
foram
localiza
dos
no
quarto
dele
, dentro de uma gaveta, mais sessenta porções de maconha e a
quantia
de quatrocentos e oitenta reais em dinheiro
vivo
.

Vê-se, pois,
que
nas
diligência
s
que culmin
aram

com
a prisão em

flagrante do paciente foram apreendidos com
ele
e
na

sua residência
:

sessenta e quatro porções acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, fechadas por colagem, que
pesaram
945g (novecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha e
a quantia de
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em
dinheiro vivo
.

Nesse contexto, não resta
d
úvida que apreensão da droga foi
levada a cabo
em clara situação de flagrância, daí porque, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime pelo paciente
,
isso significando dizer

que
as
circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta
reprochada
,
eis que
o ato de busca e apreensão domiciliar foi

realizado
com base nas determinantes contidas no art. 244do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Negritamos

Ademais disso, deve ser ressaltado

que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, o ingresso
dos integrantes da

P
olícia
Militar
na residência do paciente sem necessidade de mandado de busca e apreensão, sem que haja violação ao art. 302 do Código de Processo Penal,
eis que, com visto acima, ficou
plenamente configurado o flagrante em delito permanente previsto no art. 303 do referido diploma.

A
cerca do tema,
não se pode olvidar que
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça,
por seu turno,
em relação à temática, segue o entendimento da Suprem
a Corte, consoante se infere do recente
julgado
abaixo resumido de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ:
REsp
n. 1.574.681/RS.

3.
Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram
.

4. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
12/12/2019).

[...]

9. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares a ela alternativas, nos termos do voto do relator.
(STJ. RHC 154.274/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe

17/12/2021
).
Destacamos

Por sua vez, e
ste
Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores,
tal
como pode visto
dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO
CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande demaconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

–
LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia, além de várias dessas condições terem sido rechaçadas supervenientemente pelo Supremo Tribunal Federal, ainda existem outras decisões recentes tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito.

No entanto, espécie,
deve-se reconhecer como legítima a busca
realizada na
residência do paciente
,
porque é
posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e
do princípio

pas
de
nulitté

sans

grief
.

Sendo assim, impõe-se
ressaltar
que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal
, bem como aos
arts
. 157, 240, § 1o, 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, se podendo falar
, tampouco,
em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita
à

r
e
sidência

d
o paciente: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquel
e

imóvel.

Noutro turno, no que diz respeito a alegação de nulidade dos depoimentos
do paciente
colhidos na fase inquisitiva,
eis que
foram realizados sem o acompanhamento do impetrante que se
dirigiu
até o local para acompanhar os atos, não há como
se
reconhecer a propalada nulidade por ausência
de
um profissional da advocacia, uma vez que que

o
inquérito tem cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo, sobrelevando destacar, outrossim, que
os atos

investigativos são
repetido
s
em juízo em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, momento no qual é imprescindível a assistência jurídica ao
agente
.

Mas,
ainda que assim não fosse, convém atentar que eventual irregularidade ou ilegalidade na fase investigativa, mesmo que venha a ser comprovada, não tem o condão de afetar a ação penal. Isso porque
,
o inquérito policial é peça meramente informativa, que visa munir o órgão responsável pela acusação dos elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não consistindo, portanto, em fase obrigatória da persecução penal.

A propósito,
em relação à matéria, o
Superior Tribunal de Justiça deixou consignado que:
Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo.
(H
abeas
C
orpus n.
162.149/MG,
relatado pelo
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24
.
4
.
2018,
DJe
10
.
5
.
2018
,
)
e
(H
abeas
C
orpus n.
474.322/MG,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12
.
02
.
2019,
DJe
19
.
02
.
/2019).

Logo, eventual ilegalidade ocorrida na ocasião da prisão em flagrante
do apelante
,

está

superada pela sua conversão em preventiva, haja vista tratar-se de custódia amparada em novo título judicial, tal entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 27 nos seguintes termos:
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.

No que diz respeito
ao
relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia, ressai de
stes autos que
a
não submissão
dele
àquele
ato solene
decorreu da
greve dos policiais penais
à época da sua prisão, consoante se infere destes excertos da peça informativa
remetida pelo juízo da instância singela:

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
RICARDO RIBEIRO GUEDES
, preso em
03/01/2022
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, ‘caput’, da lei no 11.343/06, ocasião em que foram apreendidas
945g
(novecentos e quarenta e cinco gramas) de maconha e
R$480,00
(quatrocentos e oitenta reais) em espécie, da qual não se evidencia nenhum vício formal/material, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o auto.

Os autos foram distribuídos nesta data, no horário registrado no sistema
PJe
.

Pois bem.

Embora tenha circulado no noticiário de que a greve dos Policiais Penais seria suspensa a partir desta data, este juízo tentou por diversas vezes contato nos telefones
3648-6015
e
99987-3538
para verificar a possibilidade da realização da audiência de custódia, porém nenhuma das tentativas foi atendida, o que inviabiliza, pelo menos até este momento, a realização da audiência.

Por essas razões, com fundamento no Ofício Circular no 665-2021-DJA-CGJ e com base no artigo 8-A, inciso II, da Recomendação no 68, do CNJ, determino a abertura de vistas às partes para manifestação, no prazo máximo de
03 (três) horas.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se, com urgência.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

Moacir Rogério Tortato

Juiz de Direito Plantonista

Destaques no original
(
ID 73268230 da
APFl
1000061-83.2022.8.11.0002).

A
cerca do tema, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida (mais de uma tonelada de maconha), fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

2.
A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. (HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020,
DJe
18/12/2020
).

3. Agravo improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 145.850/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021)
Destacamos

É
imperioso registrar
, outrossim, que o prolator da decisão invectivada, deu mais esta informação:
“
Em virtude da impossibilidade de realização de audiência de custódia, decorrente a greve instaurada pelos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso, este Magistrado, que na ocasião estava no plantão judicial, abriu vista às partes para se manifestar, com fundamento no Ofício Circular no 665-2021-DJA-CGJ e com base no artigo 8-A, inciso II, da Recomendação no 68, do CNJ
”
,
motivo pelo
qual não
se pode cogitar
em ilegalidade
da prisão preventiva do paciente
.

No
que se refere à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação,
vê-se que
essas teses
, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de
prolatar o referido édito judicial
: a garantia da ordem pública, tendo em vista a
contumácia delitiva
do
paciente
.

Vejam-se estes
trechos da decisão
reprochada
extraída das informações
remetidas
a este Tribunal de Justiça:

[...]

De proêmio, convém ressaltar que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do autuado, a qual, aliás, já foi homologada por este juízo.

Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, quando demonstrada situação
flagrancial
, autoriza-se excepcionalmente a busca domiciliar sem prévia ordem judicial. No caso dos autos, segundo consta da ocorrência policial, uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Imperador e visualizou o autuado em atitude suspeita, e ele, ao perceber a aproximação dos agentes públicos, dispensou algo ao chão. Em revista pessoal, os policiais localizaram na cintura dele 02 (duas) porções de maconha, o que o colocou em situação
flagrancial
.

Constatada a situação de flagrante do autuado e a real possibilidade de possuir mais drogas no interior da sua residência, os policiais adentraram ao imóvel onde lograram êxito em localizar mais 60 (sessenta) porções da mesma substância tóxica, além de certa quantia em dinheiro (R$ 480,00).

Portanto, havendo prévia apreensão de drogas em poder do autuado, não há que se falar em entrada ilegal no seu domicílio. No que tange ao alegado cerceamento de defesa, observo que nos autos não há qualquer informação que corrobore a alegação do douto causídico, valendo mencionar que o fato de ter se dirigido até a Delegacia, por si só, não comprova que não lhe foi permitido participar do interrogatório do autuado. Aliás, em seu interrogatório extrajudicial, o autuado sequer mencionou que possuía defesa constituída.

Assim, nesta quadra e sem outras informações mais exatas a esclarecer os fatos, não há como acolher as alegações da defesa.

Dito isso, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da medida cautelar mais adequada ao caso, diante dos fatos relatados nos autos.

Admite-se a prisão preventiva como forma de conversão da prisão em flagrante quando o caso esteja em consonância com os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, atentando-se à pena cominada ao delito, à reincidência em crime doloso e ao descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada.

A medida cautelar de coação ainda demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito e de indícios suficientes de autoria (f
umus
comissi

delict
).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312 do CPP, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum in
libertatis
) - incluído pela Lei n. 13.964/2019.

Não se deve olvidar, entretanto que com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) houve a continuidade e o aprofundamento das reformas havidas em 2011, visto que o instituto da prisão preventiva que já era de extrema exceção, e naquela oportunidade, como diziam alguns doutrinadores, deveria ser a
última
ratio
da última
ratio
, tornou-se ainda mais excepcional.

Isso porque a nova redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabelece que prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP) e o não cabimento da substituição deverá ser justificado e fundamentado nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Então, vejamos o caso dos autos.

A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos.

Os indícios de autoria também se encontram presentes, pois, segundo consta do procedimento, foram apreendidas em poder do autuado 64 (sessenta e quatro) porções de
maconha
, que totalizaram
945g
da substância, quantidade que demonstra, em tese, a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Inclusive o autuado teria afirmado ser o proprietário do entorpecente e alegou que a droga se destinaria ao próprio uso, como também de alguns colegas usuários de entorpecente, circunstância que caracteriza, em tese, a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, não há dúvidas de que a prisão preventiva no caso concreto seja medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, especialmente em decorrência da folha de antecedentes criminais constante nos autos (ID no 73279341), que demonstra que o autuado responde a ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande (Autos no 0001288-77.2012.8.11.0002), e ação penal também referente à conduta ilícita tipificada na Lei n.o 11.343/2006, perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos no 1028715- 51.2020.8.11.0002, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória no dia
12/02/2021
, contudo, novamente voltou a ser preso por tráfico, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente renitência no cometimento de crimes dessa natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito.

Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquela autuação seguida da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulo para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

E, no mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada do TJMT exteriorizada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Tais fatos demonstram a necessidade da continuidade da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Por outro lado, demonstrada a necessidade da medida cautelar extrema, como acima exposto, fica evidente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

A vista do exposto, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312, caput, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERT
O a prisão em flagrante de
RICARDO RIBEIRO GUEDES
, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.

Por estes motivos, INDEFIRO os pedidos feitos pela defesa do autuado.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA AO AUTUADO RICARDO RIBEIRO GUEDES
.
[...].

(
ID
73281230

da
APFl
1000061-83.2022.8.11.0002).

Do
s
excerto
s
do pronunciamento judicial acima transcrito
s
,
é possível inferir
que
o
s
eu
prolator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, diante
sua contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais,
sendo
uma delas pela prática do crime de tráfico de drogas,
n
a qual havia sido agraciado com a liberdade provisória no dia 12 de fevereiro de 2021,
circunstância
, essa,
que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do
acusado
para a garantia da ordem pública
.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n.
6
,
consolidou o seu entendimento em relação ao assunto, deste modo:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

O Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema,
firmou o
seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). 2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha
). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Recurso não provido
.
(
STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, s
em embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente
s
apreendido
s

(quase 1kg)
e pela reiteração delitiva
do
favorecido
.

No respeitante à
temática
, não se pode olvidar também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, além do paciente
responder por
ações penais
, o
fato
de
que

ele

estava em liberdade provisória por outro crime de tráfico de drogas r
evela sua elevada periculosidade.

Diante disso,
induvidosamente,
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, especialmente porque ele praticou novo crime mesmo
estando em liberdade provisória pela prática do comércio malsão
.

Com efeito, no que alude ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5
.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido
.
(
HC 415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017).
Destacamos

Por outra vertente, a alegação de que o
paciente é usuário de drogas
é irrelevante
neste
momento processual
.
Até porque,
não pode deixar de ter em mente
que foi apreendida
expressiva
quantidade de droga fracionada em mais de sessenta papelotes que
pesaram q
uase
um quilo
de maconha,
isso
sem contar que no estreito limite do
writ
não comporta discussão acerca da negativa da autoria delitiva, tendo em vista que os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa
, em tese, praticada pelo favorecido r
eclama
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por derradeiro, impõe-se ressaltar que os atributos pessoais favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ricardo Ribeiro Guedes
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022